Tribunal: TJMT
Processo: 0008565-72.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008565-72.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), INDUSTRIA METALURGICA INOX LTDA - CNPJ: 01.299.245/0001-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 8565-72.2018.8.11.0055

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
INDÚSTRIA METALÚRGICA INOX LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 152215199, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra a
Indústria Metalúrgica Inox Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a manter o Acórdão de ID nº 137423193, este que reconheceu a nulidade do crédito exequendo.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão objurgado é omisso, uma vez que não há qualquer óbice para a cobrança do ICMS Regime de Estimativa Simplificada.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para provimento do Recurso de Apelação Cível.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 160083668.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 152215199, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra a
Indústria Metalúrgica Inox Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a manter o Acórdão de ID nº 137423193, este que reconheceu a nulidade do crédito exequendo.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de ser possível a cobrança do crédito anulado.

Pois bem.

É necessário, desde já, descartar a argumentação tecida, uma vez que a omissão elencada é idêntica ao dos Embargos pretéritos, ou seja, ambos asseveram a mesma coisa.

Como destacado no Acórdão anterior, mantém-se a posição neste,
não há que se falar em omissão
, uma vez que o ponto foi debatido, e confirmado por duas vezes.

A omissão é, justamente, a falta de fundamentação acerca de uma matéria ventilada pelo Recorrente, ou Recorrido,
sem a necessidade de esgotar a matéria
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o Julgador não é obrigado a esgotar o tema controvertido, mas o analisar de maneira clara e coesa.

No caso dos autos, isto foi feito, no entanto, o Estado de Mato Grosso, mais uma vez, assevera a ocorrência da omissão, sobre ponto já analisado.

Veja-se, inclusive, trecho do Acórdão que analisou o Recurso de Apelação Cível:

[...]

Observa-se que, a discussão elencada no respectivo recurso, é no sentido da legalidade da cobrança do crédito que se encontra anulado, este foi constituído em razão do não pagamento do ICMS por estimativa.

É certo que, a presente questão possui entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, pois, o mencionado regime de estimativa foi inserido no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei, mais especificamente o Decreto nº 2.734/2010, que estipulou os artigos 87-J e 87-J-5 no RICMS/MT.

Esta prática se encontra vedada em nosso ordenamento jurídico em razão do que preconiza o princípio da legalidade tributária, que, dentre as demais especificações, dispõe a impossibilidade na mudança de critérios especiais de tributação por meio que não seja a Lei Complementar.

Veja-se o que dispõe os artigos 146, III, d, e 146-A, ambos da Constituição Federal:

[...]

A questão controvertida, inclusive, não demanda demasiado esforço de julgamento, já que, como mencionado alhures, foi ponto de discussão incessante neste Tribunal de Justiça, cuja conclusão alcançada é a impossibilidade da instituição dos referidos.

Neste sentido, veja-se o entendimento pacífico deste Sodalício:

[...]

Este mesmo trecho já foi apontado no Acórdão anterior (relativo ao primeiro Embargo de Declaração), no entanto, colaciona-se o referido novamente, no intuito de evitar nova discussão.

Assim, como já demonstrado, o Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria, o que é incompatível com o recurso oposto, consoante a pacífica jurisprudência brasileira.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023